Tribunal: TJDFT
Processo: 0751188-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA RÉ. HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. INUTILIDADE DA PROVA REQUERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer proposta pelo agravante em face da CEB, com vistas a obter sua contratação ao cargo para o qual foi aprovado mediante concurso público, sob a alegação de preterição em virtude de reiteradas terceirizações. 1.1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e de intimação da requerida para exibir os documentos indicados pelo autor.
2. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica, segundo a qual é dado ao julgador atribuir esse ônus de modo diverso, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, desde que o faça por decisão fundamentada nas circunstâncias do caso concreto (art. 373, §1o, CPC). 2.1. Trata-se, assim, de mecanismo de facilitação de defesa que se subordina ao critério do juiz, segundo as regras de experiência e de exame fático dos autos, podendo ser aplicado quando for verossímil a alegação e hipossuficiente o postulante.
3. Embora o agravante alegue hipossuficiência probatória, não demonstrou ter buscado previamente a exibição dos documentos na esfera administrativa. 3.1. Logo, determinar a inversão do ônus da prova significaria impor à CEB, sem justificativa idônea, um encargo processual que compete originalmente ao autor, nos termos do art. 373, I, CPC. 3.2. Tal conclusão é corroborada pela Tese no 784 da Repercussão Geral do STF, que atribui ao candidato aprovado no concurso público fora do número de vagas o ônus de demonstrar, de forma cabal, a preterição alegada.
4. Importa esclarecer, ainda, que, segundo o art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 4.1. O parágrafo único do referido dispositivo é claro ao dispor que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 4.2. Este é o caso dos autos, em que o julgador fundamentou que a demanda se trata de questão meramente de direito e que a preterição invocada independe da análise dos documentos solicitados. 4.3. Nessa linha, o próprio agravante, ao tempo em que defende a exibição de documentos destinados a provar o direito autoral, afirma que os elementos já existentes nos autos constituem “provas irrefutáveis da preterição dos aprovados no concurso”, do que resulta a desnecessidade da diligência requerida para o deslinde da causa.
5. Recuso desprovido.